Tribunal: TJES
Processo: 5004849-92.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004849-92.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUCIANO MOTTA NUNES LOPES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5004849-92.2023.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: LUCIANO MOTTA NUNES LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. ART. 1.000 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c arbitramento de aluguel ajuizada por
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual o autor alega, em apertada síntese, ser proprietário de uma gleba rural, localizada em Castelo/ES e que tem sido inviabilizado de aproveitar economicamente da área, porquanto dentro de sua propriedade existem dois postes de transmissão de energia elétrica, instalados de forma clandestina pela requerida, pelo que requer sejam removidos.

Em contestação (ID 7023399), a requerida alega, em suma, que não houve clandestinidade na colocação dos postes no local, pois a antiga proprietária teria autorizado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7023421), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Em face do exposto, julgo procedente em parte o pedido autoral para determinar que a requerida proceda à remoção dos dois postes, objetos desta demanda, que estão alocados dentro da propriedade do autor, arcando com todos os custos a ela inerentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem custas e honorários por força do disposto no art. 55 da Lei n° 9.099/95”.

Irresignada, a Concessionária de energia elétrica interpôs Recurso Inominado (Id 7023423), afirmando que a sentença carece de reforma, devendo ser julgado improcedente o pleito autoral, uma vez que: i) ao contrário do que entendeu o magistrado de origem, não houve nenhuma falha na prestação do serviço da requerida, tampouco, ato ilícito; ii) não se pode olvidar que deve ser aplicada a Resolução n. 1.000/2021 da Aneel ao caso concreto, devendo as obras para realocação dos postes contar com a participação financeira do cliente; iii) ao contrário do que alega a parte recorrida, não existe situação de clandestinidade, ao passo que a proprietária do imóvel à época autorizou a passagem da rede pelo seu terreno, tendo a rede existente seguido todos os critérios de segurança estabelecidos na ABNT; iv) em atendimento a solicitação do autor/recorrido, a recorrente emitiu orçamento para possibilitar a realocação do poste, no entanto, após a emissão do aludido documento, o autor não deu prosseguimento ao seu pedido.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pela requerida (ID 7023425), ocasião em que requereu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 1.000, do CPC, ante o cumprimento integral do comando judicial após a prolação da sentença, estando, portanto, ausente o interesse recursal. No mérito propriamente dito, requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em suas contrarrazões, o autor/recorrido alega que o recurso inominado não merece ser conhecido, porquanto houve o cumprimento integral da decisão imediatamente após a prolação da sentença, demonstrando a aquiescência tácita com o comando judicial e, via de consequência, a ausência de interesse recursal.

Com razão o recorrido.

A r. sentença proferida ao Id 7023421, determinou que a requerida, ora recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar do trânsito em julgado
, procedesse com a remoção dos dois postes objeto da demanda. E a recorrente, por sua vez, aceitou a sentença consoante petição inserida ao Id 7023427.

Digo isso, porque a sentença foi extremamente clara quanto ao tempo de cumprimento da obrigação de fazer: após o trânsito em julgado, ou seja, cai por terra qualquer alegação da parte que o cumprimento se deu para evitar a incidência de multa. Não há na sentença a concessão de antecipação dos efeitos da tutela a justificar o cumprimento da obrigação de imediato e evitar a incidência de eventual multa, como tenta fazer crer a recorrente.

Portanto, o cumprimento espontâneo da obrigação contida em sentença, pela parte recorrente, e, posteriormente, a interposição de recurso em sentido contrário, transparece verdadeira afronta à proibição do
venire contra factum proprio
, viola os princípios da confiança e da boa fé processual, além de configurar preclusão lógica.

Sem dúvidas, a conduta do recorrente traduz aceitação tácita da decisão e, por conseguinte, implica em ausência de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC (aplicado subsidiariamente):

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, LOGO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO SEU PRÓPRIO RECURSO. ACEITAÇÃO TÁCITA (ARTIGO 1.000 DO CPC). PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA ARRENDADORA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM A TERCEIRO. PRETENSÃO, PELO ARRENDATÁRIO, DE RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. DESCABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DA ARRENDADORA NÃO CONHECIDO E APELO DO ARRENDATÁRIO DESPROVIDO.
I - Configura preclusão lógica e aceitação tácita (nos moldes do parágrafo único do art. 1.000 do CPC/2015) o pagamento do valor integral da condenação realizado sem ressalvas, pela vencida, logo após a interposição do seu recurso de Apelação,
inclusive com pedido de arquivamento do feito. II - Segundo a legislação civil (art. 319 do CCB), tem direito à quitação regular o devedor que paga, o que não parece corresponder à situação do Recorrente, o qual admitira expressamente não ter honrado as obrigações contraídas com a instituição financeira. III - Em se tratando da quitação e dos efeitos liberatórios a ela inerentes, não é suficiente que o devedor pague quase toda a dívida e tampouco uma parte considerável dela. lV - A quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada. V - A simples devolução do bem, por si só, não dá margem, necessariamente, à quitação total da dívida contraída no bojo do contrato de arrendamento mercantil, raciocínio ratificado pelo art. 1.366 do CCB/02, aplicável analogicamente ao caso. VI - Recurso da arrendadora não conhecido e apelo do arrendatário desprovido. (TJES; AC 0003304-68.2015.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDIFICAÇÃO DE MURRO DE ARRIMO E SISTEMA DE DRENAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REÚ.
COMUNICAÇÃO SUPERVENIENTE, PELO PRÓPRIO APELANTE, DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DISPOSTA NA SENTENÇA. CONDUTA EQUIVALENTE À ACEITAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000 DO CPC. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.(TJ-SC - APL: 00020721020138240050, Relator: Gustavo Henrique Aracheski, Data de Julgamento: 11/10/2022, Sexta Câmara de Direito Civil) (destaquei).

Tecidas essas considerações, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, em razão da perda do interesse de recorrer, diante do cumprimento integral da obrigação de fazer imposta em sentença, o que pressupõe aceitação tácita.

Não conhecido o recurso, fica prejudicado o mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)